Tribunal: TJMT
Processo: 0008682-71.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0008682-71.2019.8.11.0041
RECORRENTE BANCO SAFRA S.A
RECORRIDO M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA – EPP E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49680955) interposto pelo BANCO SAFRA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 35542459):
“APELAÇÃO CÍVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – ATO REALIZADO SEM QUE FOSSEM ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte requerida (art. 256, II, § 3o, do CPC).” (N.U 0008682-71.2019.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020)
Opostos Embargos de Declaração (ID 40487996 e ID 41739991), decidiu-se, in verbis ID 44054522:
“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRIMEIRO RECURSO – OMISSÕES QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – SANEAMENTO DOS VÍCIOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SEGUNDO RECURSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – CABIMENTO – ART. 85, §11 DO CPC – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. I – A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. II – O princípio da instrumentalidade das formas pressupõe que o ato processual cuja conservação é pretendida não possua o condão de causar prejuízo jurídico à parte adversa. III – Não há que se falar em redução de honorários arbitrados no mínimo legal, nem em fixação equitativa na hipótese em que a verba não se revela irrisória, inestimável ou muito baixa. IV - A majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, pela exegese do art. 85, §11 do CPC, se aplica automaticamente na hipótese de desprovimento do recurso, atuando ainda como mecanismo inibidor da recorribilidade procrastinatória.” (N.U 0008682-71.2019.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020)
Alega violação aos artigos 85, §§2o e 8o, 188 e 277, todos do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, determinando que se confirme se realmente o endereço indicado nos autos será suficiente para a citação do Recorrido para que, caso se revele infrutífero, sejam aproveitados os atos processuais já realizados, tais como, a citação editalícia e os embargos à execução pela Curadoria Especial, bem como que seja reduzido os honorários advocatícios aos já fixados em sede de Embargos à Execução e na Apelação interposta, no percentual de 15%, sendo excessivo e fora das proporções compatíveis.
Recurso tempestivo (ID 49720496) e preparado (ID 49795465).
Contrarrazões juntadas conforme ID 50101992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, ao alegar violação aos artigos 188 e 277, ambos do CPC, o Recorrente defende a necessidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, determinando que se confirme se realmente o endereço indicado nos autos será suficiente para a citação do Recorrido para que, caso se revele infrutífero, sejam aproveitados os atos processuais já realizados, tais como, a citação editalícia e os embargos à execução pela Curadoria Especial.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 46175988 – p.4):
“[...] Isso porque o aresto não enfrentou a tese de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, por meio da qual a instituição financeira autora, ora segunda embargante (Banco Safra S/A), pretendia que o edital de citação só fosse considerado nulo se, com a realização de diligências nos endereços remanescentes, os demandados não fossem encontrados para fins de citação regular.
A tese, entretanto, não merece acolhimento, na medida em que o princípio da instrumentalidade das formas pressupõe que o ato processual cuja conservação é pretendida não possua o condão de causar prejuízo jurídico à parte adversa, requisito que, evidentemente, não se verifica na hipótese em que a defesa do citando, exercida por Curador Especial, não adentra nas particularidades do litígio, conhecidas apenas pelos litigantes.” (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. O princípio da instrumentalidade das formas recomenda que a declaração de nulidade seja precedida da comprovação de efetivo prejuízo, fato não evidenciado no caso em análise. Precedentes.
2. Restou expressamente consignado no acórdão recorrido que, no primeiro momento em que foi possível arguir a nulidade referente à ausência de citação, assim o fez a recorrida, conclusão essa que não pode ser alterada nesta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ e que afasta a alegação de preclusão da matéria.
3. A ausência de citação acarreta a nulidade absoluta dos atos posteriormente praticados, impedindo, a fortiori, o trânsito em julgado da ação.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1555958/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 19/03/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, quanto à aplicação do princípio da instrumentalidade, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, a parte Recorrente defende a redução dos honorários advocatícios aos já fixados em sede de Embargos à Execução e na Apelação interposta, no percentual de 15%, sendo excessivo e fora das proporções compatíveis.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS REQUERIDAS.
1. [...] 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 238.050/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX